Tribunal: TJMT
Processo: 0001349-63.2011.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001349-63.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 568.133.331-00 (REPRESENTANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 146.556.831-04 (ADVOGADO), FATIMA SUELY RAMALHO DOS SANTOS CORBELINO - CPF: 077.064.338-89 (ADVOGADO), NASA VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.026.483/0002-47 (REPRESENTANTE), NASA VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.026.483/0002-47 (APELADO), MARCELO DE SOUZA GOMES E SILVA - CPF: 497.723.681-53 (ADVOGADO), LUCIA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 568.133.331-00 (APELADO), NASA VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.026.483/0002-47 (APELANTE), LUCIA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 568.133.331-00 (APELANTE), MARCELO DE SOUZA GOMES E SILVA - CPF: 497.723.681-53 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 146.556.831-04 (ADVOGADO), PEDRO PAULO FELIPE DA SILVA PINHEIRO - CPF: 014.265.051-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O APELO DE NASA VEÍCULOS LTDA E DESPROVEU O RECURSO DE LUCIA MOREIRA DOS SANTOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO MESMO APÓS INÚMERAS MANUTENÇÕES NA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – PERÍCIA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA FABRICANTE – INEFICÁCIA DO INSTRUMENTO PROBATÓRIO – MÁ UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO NÃO COMPROVADA – DANO MATERIAL ADSTRITO AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DO PROBLEMA NOTICIADO – RETIFICAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO –

DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configurada a má-prestação dos serviços, a Concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do comando legal esculpido no art. 20, “caput” e §2o, do Código de Defesa do Consumidor e o dano extrapatrimonial sofrido pela autora é igualmente incontestável. 2. Sendo incontroversa a existência de disfunção na embreagem do veículo zero quilômetro adquirido pela autora, e não havendo comprovação satisfatória da alegada má utilização do automóvel como fator responsável do defeito noticiado e, ainda, sendo inequívoca a certeza de que as manutenções prestadas pela Concessionária foram ineficazes em solucionar o problema, é impositiva a manutenção da sentença que condenou a prestadora de serviços ao pagamento de indenização pelos prejuízos materiais e extrapatrimoniais sofridos pela consumidora. 3. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0001349-63.2011.8.11.0004 – Classe 198 – CNJ – BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NASA VEÍCULOS LTDA. e também por LUCIA MOREIRA DOS SANTOS
, contra a r.sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. no 1349-63.2011.11.0078 – Código 151300), ajuizada pelo segunda apelante contra a primeira, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a requerida ao pagamento de:

(a) R$ 2.004,19 à título de indenização por danos materiais, atualizados com juros de mora de 1% a.m., contados à partir da desembolso, mais correção monetária contados a partir do ajuizamento da demanda; (b) R$ 6.000,00 à título de indenização por danos morais, acrescido de juros moratórios de 1% a.m., contados da data do fato, mais correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento, bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. ID 29769966).

A apelante NASA VEÍCULOS LTDA. alega que há erro de fato na sentença, porque reconheceu sua responsabilidade de indenizar com base no argumento de que “
quem vendeu o veículo a autora, teria sido a requerida
”, o que não é a verdade.

Por outro lado, sustenta que não praticou ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, vez que “
o problema mencionado no veículo da autora era causado por mau uso do mesmo
”; contudo, expõe que se eventualmente for reconhecida sua responsabilidade frente aos prejuízos suportados pela autora, os danos materiais se consubstanciam apenas aos valores e serviços das notas fiscais de ID 29769461 – Pág. 1/3, vez que as demais constantes de ID 29769454 – Pág. 5/6 e ID 29769455 – Pág. 2/3, relacionam-se à itens de revisão totalmente alheios ao problema mencionado da peça exordial.

Insurge-se à condenação da indenização por danos morais, alegando que não houve a relação tríplice que caracteriza o dano moral; em contrapartida, alega que o valor indenizatório é exorbitante e, que, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir do arbitramento.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral; alternativamente, seja feita a retificação do valor indenizatório à título de danos materiais, bem como, seja reduzido o valor indenizatório pelos danos morais, alterando a incidência dos juros moratórios e correção monetária para a partir do arbitramento da sentença (cf. ID 29769978).

Nas contrarrazões de ID 29769981, a apelada refutou os argumentos recursais e torceu pelo desprovimento do apelo.

A apelante LUCIA MOREIRA DOS SANTOS sustenta que o valor indenizatório fixado a título de dano moral é módico, principalmente se comparado aos transtornos por ela enfrentado e, sobretudo, à vista da capacidade econômica da requerida.

Pede, pois, o provimento do recurso, para majorar o valor indenizatório fixado à título de compensação pelos danos morais sofridos (cf. ID 29769971).

Nas contrarrazões de ID 33865996, a apelada refutou os argumentos recursais e torceu pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta da peça exordial que em 21.09.2009, a requerente adquiriu da Saga Automóveis, um veículo
zero km
, modelo “VOYAGE 1.6 COMFORTLINE”, que poucos meses depois, precisamente em 14.05.2010, apresentou um problema na embreagem; a autora relatou ter procurado tanto a vendedora Saga Automóveis, quanto a requerida Nasa Veículos Ltda. (concessionária da marca) por diversas vezes, mas, os reparos realizados não solucionaram o problema e, se não bastasse isso, disse ter sido cobrada indevidamente pelas manutenções, pois o automóvel estava na garantia.

Amparada no argumento de que a negligência da requerida desencadeou uma série eventos danosos, a autora ingressou com a presente ação indenizatória, cobiçando a condenação da Concessionária Nasa Veículos Ltda. ao pagamento da indenização de “
20 vezes o valor total do prejuízo de R$ 1.826,50
” despendido com as manutenções do veículo; depois, pleiteou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de danos morais.

Em sua defesa, a ré/Concessionária expôs que o defeito na embreagem do automóvel foi inspecionado pela fábrica, que constatou o mau uso do veículo, fato que a impediu de cobrir os custos da manutenção pela garantia; disse ter instruído a autora à realizar minuciosamente a revisão periódica anual, com a devida troca da peça defeituosa, mas, a requerente retornou às suas instalações no intervalo de um período de 03 meses após esse último contato, ocasião em que a Concessionária trocou as peças “
como cortesia
(...)
vez que a intenção era resolver o problema da cliente
” e, que, “
nesta oportunidade, a autora assinou um termo de responsabilidade concordando com as explicações que o consultor e o mecânico lhe passaram
”. Relatou que, após todo o trâmite, a autora ainda retornou solicitando a inspeção do automóvel por um responsável regional da fábrica, ocasião em que a requerida “
trocou a peça novamente em cortesia, nada sendo cobrado da autora
”; ademais, alegou que as notas fiscais apresentadas nas fls. 30, 31, 34 e 35, não se referem às manutenções do problema na embreagem e sim, com a troca de outras peças não cobertas pela garantia, previstas no manual do automóvel (cf. ID 29769454 – Pág. 2) e, por fim, refutou veemente a existência de qualquer dano moral causado à requerente.

Sobre o dano material, o MM. Juiz entendeu que inexiste a eventual possibilidade de “
considerar que os danos ocasionados no veículo estão abarcados como causas de exclusão de cobertura entendidos como ‘desgaste natural’
”, vez que apesar da peça de embreagem não ser coberta pela garantia, o defeito é referente à autuação de embreagem, “
item que não está nas peças de desgaste natural
”, devendo, pois, a Concessionária/ré arcar com os gastos traduzidos pelas notas ficais de fls. 30, 31, 34, 35, 43 e 44; em relação ao dano moral, considerou que o episódio vivenciado pela autora ultrapassada o mero aborrecimento do cotidiano, devendo a requerida arcar com o prejuízo moral desencadeado à autora, no importe de R$ 6.000,00 (cf. ID 29769966).

Faço constar, de antemão, que a relação entre as partes (
fornecedora de serviços x consumidora) é típica relação de consumo; depois, a existência de uma disfunção na embreagem do veículo da autora é incontroversa, comprovada tanto pelas provas trazidas à exordial,
quanto pelas provas da Concessionária/ré, esta que prestou serviço à autora por diversas vezes sem solucionar o problema, ao passo que a análise do imbróglio deve ser feita sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Ten
do em vista que a solicitação de perícia do veículo foi indeferida pelo magistrado (cf. ID 29769490), vez que o problema ocorreu em 2010, quando “decorrido mais de 05 (cinco) anos” da requisição da prova, o julgamento do feito baseou-se nos elementos probatórios confeccionados pelas partes e no depoimento prestado pela testemunha Gilberto Gonçalves Ferreira, gerente de pós-vendas da requerida Nasa Veículos Ltda., o qual detalhou que a autora foi até a requerida por 03 (três) vezes consecutivas informando o defeito na embreagem, mas, que, por tratar-se de “item normal de desgaste”, o conserto não poderia ser coberto pela garantia, principalmente quando constatado o mau uso do veículo como no caso (cf. Laudo Pericial realizado pela fábrica de ID 29769471 - Pág. 3/4).

Em que pese o laudo técnico da fábrica (cf. ID 29769471) constatar o mau uso do veículo por parte da autora, importante lembrar que a inspeção se deu em 23.03.2011, apenas 01 ano e 06 meses após a aquisição do veículo zero km e, que foi realizada unilateralmente pela parte interessada na ausência de constatação de vício/defeito no automóvel.

Levando em consideração que até mesmo os laudos que passam pelo crivo do Poder Judiciário e com a participação das partes em processos de idêntica natureza, o fabricante/distribuidor/fornecedor sempre defende com “unhas e dentes” a qualidade de seus produtos, ainda que o laudo seja contrário, no laudo produzido de forma unilateral não seria diferente, razão pela qual, entendo que carece de força probante o laudo pericia técnico.

Sendo assim, considerando que a autora tentou resolver o problema na embreagem junto à requerida desde a data de 14.05.2010, tendo de remeter o veículo ao conserto nas datas de 29.12.2010, 04.04.2011 e 06.07.2011, por conta do mesmo problema, fácil constatar a má prestação de serviços da Concessionária, bem como a necessidade de reembolsar a autora pelos gastos despendidos (art. 20, II, do CDC e art. 186 do CC).

No caso, especificamente, tem-se que a autora requer a restituição dos valores referentes às seguintes notas fiscais:

A.

NF no 22326 (R$ 144,13 – 14.05.2010) – cf. ID 29769454 – Pág. 5.

B.

NF no 4242 (R$ 225,87 – 14.05.2010) – cf. ID 29769454 – Pág. 6.

C.

NF no 22326 (R$ 163,43 – 29.12.2010) – cf. ID 29769455 – Pág. 2.

D.

NF no 7744 (R$ 486,60 – 29.12.2010) – cf. ID 29769455 – Pág. 3.

E.

NF no 9394 (R$ 296,92 – 04.04.2011) – cf. ID 29769461 – Pág. 1.

F.

NF no 10979 (R$ 687,27 – 06.07.2011) – cf. ID 29769461 – Pág. 3.

Contudo, os itens descritos nas notas fiscais “A”, “B”, “C” e alguns da “D” são alheios ao problema da embreagem e não são cobertos pela garantia, conforme manual de ID 29769454 – Pág. 2. Já a nota fiscal “F” veio acompanhada de carta datada e assinada pela requerente no mesmo dia da manutenção (06.07.2011), comunicando que os custos das trocas do “jogo de peças, volante de embreagem e cilindro de atuação”, itens inclusos na respectiva nota fiscal (“F”), teriam sido arcados pela requerida, já que relacionados ao problema da embreagem, constando, inclusive, que seria a terceira vez que a disfunção teria sido noticiada pela autora.

Entendo, portanto, que o alegado dano material consiste na soma de R$ 314,99 referente ao jogo de peças descrito na nota fiscal “D”, mais o valor de R$ 296,92, referente à nota fiscal “E”, vez que os serviços referentes a nota fiscal “F” foram arcados pela própria requerida.

Quanto aos danos morais,
Carlos Alberto Bittar leciona que
“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social
)” (Reparação civil por danos morais
, n.o 7, p. 41,
in

CAHALI
, Yussef Said).

Configurada a má-prestação do serviço, a Concessionária responde objetivamente pelo dano causado ao consumidor, nos termos do art. 20, “
caput
” e §2o, do CDC, e o dano extrapatrimonial sofrido pela autora é igualmente incontestável. Além disso, o art. 186 do CC dispõe que todo “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito
”, ficando o agente, consequentemente, obrigado a reparar o dano, conforme dispõe o art. 927 do mesmo diploma legal.

É evidente que os infortúnios sofridos pela autora lhe trouxeram sensação de impotência, angústia e desrespeito, porque, como dito, a autora tentou resolver o problema por diversas vezes sem a devida prestação da Concessionária que ainda cobrou dos serviços ineficientes prestados, fazendo a autora suportar, por mais de um ano, situação prejudicial de permanecer com o problema do veículo, o qual adquiriu justamente para trazer conforto e comodidade para si e para sua família.

Admito, pois, a ocorrência do dever de indenizar, devendo o valor condenatório apresentar caráter punitivo e pedagógico, fim que só será atingido se for fixado em patamar suficiente para sancionar a conduta ilícita e desestimular a reincidência do ofensor.

Todavia, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro, e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que o valor indenizatório de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se revela razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

À vista do exposto, dou parcial provimento ao recurso da requerida Nasa Veículos Ltda., apenas para retificar o valor indenizatório à título de danos materiais ao importe de R$ 611,91, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir do desembolso, mais correção monetária desde a data do arbitramento; em consequência, nego provimento ao recurso da autora, mantendo o valor indenizatório à título de danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020